Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: ADELSON MENDES, JOAO DA SILVA, PAULO VIEIRA JUNIOR, ANDREA CUNHA SOUZA, FABIANA OLIVEIRA FEITOSA, SUELI DE FATIMA NUNES, ELIS REGINA DE ARAUJO VIEIRA, ESTEVAM BRITO MARINHO JUNIOR, KATIA MARISA MAGALHAES, FLAVIA CAMPOS DE QUEIROZ GONCALVES, CLAUDIO TEIXEIRA DE SOUSA, ELZA MARIA DE ARAUJO, BALBINA SOARES BATISTA, MARCIA PEREIRA RODRIGUES, ROSIMEIRY BRITO PEREIRA, CRISTINA ALVES DA COSTA BRETTAS, NARA REGINA BARBOSA SALLES DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se, no prazo legal, os patronos que subscrevem o recurso de ID n. 35797385 para que corrijam o polo passivo ali apontado. Após, encaminhem-se os autos ao em. Presidente deste eg. TJDFT, para fins de cumprimento do previsto nos arts. 279 e ss do RITJDFT. Brasília, DF, 18 de julho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora